Tribunal: TJDFT
Processo: 0009834-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0009834-33.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IVONETT CORTES AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS LEITE DE OLIVEIRA MARINHO, MARCELO SILVA MARINHO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (MARIA DAS GRACAS LEITE DE OLIVEIRA MARINHO, MARCELO SILVA MARINHO) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 27170903). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator